Tribunal: TJSP
Processo: 1018706-66.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000349542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1018706-66.2018.8.26.0007/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante/embargada TADEU DONIZETI DE
MIRANDA
COMUNICAÇÃO
MULTIMIDIA
-
ME,
é
embargado/embargante TRANSIT DO BRASIL S A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO
PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018706-66.2018.8.26.0007/50000 - Voto no 45079
2
Embargos de Declaração Cível no 1018706-66.2018.8.26.0007/50000
Embargante/Embargado:
Tadeu
Donizeti
de
Miranda
Comunicação
Multimidia - Me
Embargado/Embargante: Transit do Brasil S A
Comarca: São Paulo
Voto no 45079
Ementa: Recursos. Embargos de Declaração.
Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
Prequestionamento.
Descabimento.
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos
por ambas as partes, em face do Acórdão de folhas 6989/6997.
Postula o embargante Tadeu Donizeti de
Miranda Comunicação Multimídia ME que conste da decisão
que "em que pese a benesse da justiça gratuita deferida, que
conste que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art.
98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil, podendo ser
apresentado incidente/manifestação para que comprove a
manutenção da benesse" (fls. 01).
A embargante Transit do Brasil Ltda. aduz
que o v. Acórdão não levou em consideração o fato de que
existe cláusula expressa que disciplina quanto à entrega do
serviço contratado junto ao "ponto de presença" (POP) da ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018706-66.2018.8.26.0007/50000 - Voto no 45079
3
embargante.
"Importante ressaltar novamente, Excelências
que o correio eletrônico citado no V. acórdão (fls. 37) e que
confirmam as argumentações da Embargante fora juntado pela
própria embargada que, em nenhum momento, juntou outros
documentos
que
corroborem
suas
alegações
ou
que
contradizem as alegações da embargante, ou ainda o referido e-
mail" (fls. 06).
Salienta que a falta de impugnação gera a
presunção de veracidade das alegações do embargante.
É o relatório.
Constou do v. Acórdão o quanto segue:
"(...) Inicialmente, com relação ao pedido de justiça
gratuita formulado pela recorrente Transit, verifica-se que os
documentos apresentados nos autos revelam situação de dificuldade
financeira, sendo que em 2018 houve prejuízo de R$ 8.996.991,00 (fls.
6905), e em março de 2019 já havia prejuízo de R$ 2.345.884,00 (fls.
6906), de forma que deve ser acolhido o pedido de justiça gratuita.
Quanto ao mérito, não é cabível a exigência da multa
por rescisão contratual antecipada, prevalecendo os termos da r.
Sentença, cuja fundamentação, irretocável, foi a seguinte:
"Sustenta a autora não ter tido acesso aos serviços
contratados, ao passo que a requerida defende a efetiva disponibilização
dos serviços. Conquanto não se trate de relação de consumo, a ensejar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018706-66.2018.8.26.0007/50000 - Voto no 45079
4
inversão do ônus da prova, impor à autora o ônus de provar que não
teve acesso à internet em 200 MB seria por demais oneroso,
configurando-se prova diabólica, ao passo que a ré podia e devia
comprovar a efetiva disponibilização, inclusive com medição de
consumo nesse alcance (200MB), sendo certo que nenhum documento
foi juntado aos autos pela ré atentando o alegado fato impeditivo do
direito da autora, isto é, que tenha a requerida efetivamente
disponibilizado os 200MB à autora, ônus que lhe competia a teor do art.
373, II, do CPC. Doutra parte, vê-se que houve pactuação no sentido de
que o upgrade seria realizado em até 60 dias (fls. 36-37), a contar de 09
de junho de 2017. Até 26.09.2017, quando a autora formalizou por e-
mail o cancelamento (fls. 35-36), a ré limitou-se a alegar que o upgrade
estava implementado, sem qualquer demonstração concreta de tal fato.
A cobrança e, portanto, a vigência do aditivo estava condicionada à
ativação da ampliação, conforme e-mail de fls. 36-37, de modo que,
inexistindo prova da referida ativação, não há que se falar em imposição
de multa por rescisão contratual, tampouco negativação demonstrada à
fl. 24" (fls. 6923).
De fato, como a requerente sustentou que não
foi implementado o aumento da velocidade da internet para
200MB, cabia à requerida fazer prova de que teria
disponibilizado o "upgrade" objeto do aditivo contratual, o que
não ocorreu.
Não se trata de inversão do ônus da prova,
pois competia à ré demonstrar que cumpriu sua parte do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018706-66.2018.8.26.0007/50000 - Voto no 45079
5
contrato, sob pena de não ser cabível a exigência da multa por
rescisão. Não há, pois, que se cogitar de cerceamento de
defesa.
Observe-se que as partes já mantinham
relação jurídica anteriormente à pactuação do aditivo, de modo
que a autora já fazia uso da internet disponibilizada pela
requerida (fls. 306), mas na velocidade de 100Mbps.
A ré argumenta que teria disponibilizado a
velocidade de 200Mbps, e que competia à autora "retirar banda
no pop" da requerida, conforme e-mail de fls. 37.
De fato, o pacto celebrado entre as partes
realmente estabelece que a internet deveria ser retirada do
"pop" da ré. Contudo, esta retirada já estava sendo
normalmente realizada pela requerente, na velocidade de
100Mbps, de modo que a autora já contava com a
infraestrutura necessária e promovia a aludida retirada da
banda no "pop" da ré.
O aditivo celebrado entre as partes não
estabelece qualquer nova condição a ser implementada pela
autora para viabilizar o acesso à nova velocidade contratada.
Portanto, cabia à requerida demonstrar que
disponibilizou o aumento da velocidade objeto do aditivo, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018706-66.2018.8.26.0007/50000 - Voto no 45079
6
nenhum documento foi acostado aos autos para tanto.
Consequentemente, não poderia a ré ter
exigido o pagamento da multa por rescisão antecipada do
aditivo, muito menos ter promovido a inserção do nome da
autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que foi feito
em 10/11/2017, pelo valor de R$ 19.520,00.
Destarte, restou evidenciado o abalo moral
provocado à pessoa jurídica requerente, na medida em que a
indevida negativação do nome da autora gera danos morais,
maculando a imagem da empresa perante terceiros.
O C. STJ têm decidido, reiteradamente, no
sentido de ser presumido o dano da pessoa jurídica na hipótese
de protesto indevido. Assim, “mutatis mutandis”, o seguinte
precedente empresta subsídios para a elucidação da questão:
“PROTESTO. Responsabilidade civil. Pessoa
jurídica. Prova do dano. É presumido o dano que sofre a pessoa
jurídica no conceito de que goza na praça em virtude de protesto
indevido, o que se apura por um juízo da experiência. Recurso
conhecido e provido” (REsp 487979/RJ, Relator Ministro Ruy
Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. em 17/06/2003).
Ademais, quando do ajuizamento da ação,
nota-se que inexistiam outros apontamentos desfavoráveis à
requerente. As pendências referidas às fls. 105 da contestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018706-66.2018.8.26.0007/50000 - Voto no 45079
7
são posteriores à discutida nos autos, o que afasta a aplicação
da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Sopesadas as circunstâncias do caso concreto,
bem como o tempo em que a negativação indevida perdurou,
fixa-se a indenização por danos morais em R$ 15.000,00, a ser
corrigida monetariamente a contar da publicação do acórdão, e
acrescida de juros de mora legais a partir da citação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso da ré e dá-se provimento ao recurso da autora, para o
fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por
danos morais, nos termos da fundamentação, e para deferir à ré
a justiça gratuita. Diante do resultado do presente julgamento, a
requerida deverá arcar integralmente com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios da
parte autora, ora fixados em 15% sobre o valor da condenação,
percentual este que já considera a majoração prevista no art.
85, §11, do Código de Processo Civil, observando-se a justiça
gratuita ora concedida" (fls. 6993/6997, grifos nossos).
Nota-se,
pois,
que
todas
as
questões
necessárias ao desate da controvérsia restaram devidamente
analisadas
no
acórdão,
não
se
verificando
omissão,
obscuridade, erro, dúvida ou contradição capazes de dificultar-
lhe a execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018706-66.2018.8.26.0007/50000 - Voto no 45079
8
Constata-se, portanto, que a insurgência da
embargante Transite do Brasil Ltda. se refere aos próprios
fundamentos adotados no v. Acórdão, o que revela o caráter
infringente dos embargos.
Cumpre
dizer
que
"Os
embargos
de
declaração tem por escopo sanar, no acórdão, dúvida,
obscuridade, contradição ou omissão (Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal, artigo 337). É inadmissível
desnaturá-los, transformando-os em Embargos Infringentes"
(EDcl, n. 95.535-6, ES, RTJ 101/1. 311, RT 563/251).
No mais, o prequestionamento com a
finalidade de interpor recurso especial e extraordinário somente
seria cabível se houvesse obscuridade, contradição ou omissão
na decisão embargada, o que não é o caso.
Com relação aos embargos de Tadeu Donizeti,
não se faz necessário constar do v. Acórdão o teor do disposto
nos parágrafos 2o e 3o do art. 98 do Código de Processo Civil,
para viabilizar sua futura e eventual aplicação.
Ante o exposto, rejeitam-se ambos os
embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator